Tribunal: TJMT
Processo: 1047021-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047021-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIANA CLARA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 064.593.501-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 1.o DA LEI 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO RESTRITA À FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO – CONSECTÁRIOS QUE REFLETEM MELHOR A PERDA MONETÁRIA EM CASOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O regime previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 quanto aos critérios de correção monetária e de juros de mora, segundo orientação da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.601.652 /MG, são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública.

Tratando-se de condenação de natureza judicial, aplica-se a correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória n. 1047021-48.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de MARIANA CLARA RIBEIRO DE ALMEIDA
,
reconheceu a procedência da demanda monitória e, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, constituiu de pleno direito, o valor de R$159.042,03 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta e dois reais e três centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do débito. (Id.119118477).

Em suas razões, de Id. 119118480, o recorrente pugna pela reforma da sentença apenas em relação aos termos de incidência dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e da correção monetária com base no IPCA-E, desde a data de ajuizamento da ação, ditame legal aplicado às condenações da Fazenda Pública, conforme o art. 1o, alínea F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Sucessivamente, requer a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC nos termos da interpretação para o art. 406, CC do Eg. STJ - temas 99 e 112, e a manutenção da correção monetária pelo IPCA entre o ajuizamento e a citação.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, no Id. 119118487, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o apelante propôs a vertente AÇÃO MONITÓRIA, buscando o recebimento da importância atualizada de R$159.042,03 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta e dois reais e três centavos), provenientes da inadimplência do produto CDC EMPRÉSTIMO – no 919929785, em que foi disponibilizado o crédito no valor de R$73.098,15 (setenta e três mil, noventa e oito reais e quinze centavos) à apelada, o que restou devidamente reconhecido pelo juízo originário.

Nas razões do recurso, o apelante busca exclusivamente a reforma parcial da sentença para que o índice monetário seja o mesmo utilizado nos débitos que são devido à Fazenda Pública, citando os Temas 810 do STF e 905 do STJ como fundamento para sua aplicação.

Sem razão.

Com efeito, o art. 1.o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) fixa como índice monetário o percentual de remuneração básica da caderneta de poupança imposta à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e compensação da mora (juros de mora).

Referido dispositivo possui a seguinte redação:

“
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009).

Ora, os critérios de correção monetária e de juros de mora requeridos pelo Banco apelante (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.601.652/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...). 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido ( AgInt no AREsp 1747028/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. 1. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa ( AgInt no REsp 1.891.408/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/03/2021).

Assim, considerando que o caso dos autos diz respeito à condenação por responsabilidade contratual em favor do banco apelante, ou seja, em que ele é credor, não há falar em aplicação do regime previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

Lado outro, o ora recorrente suscita o Tema 810 do STF (RExt. N.o 870.947/SE) e o Tema 905 do STJ ( REsp. n.o 1.495.146/MG), pugnando pela utilização da tese firmada em ambos como parâmetro de aplicação de índice de correção monetária e juros de mora.

Do mesmo modo, sem amparo a pretensão.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 810 (RE 870.947) em regime de repercussão geral e, na oportunidade, entendeu que o art. 1o-F, da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) prevê a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas contra a Fazenda, mas este é um índice inconstitucional porque não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao enfrentar o Tema 905 estabeleceu, detalhadamente e para cada espécie de débito, a forma de atualização da dívida mediante o cálculo dos juros moratórios. Fixou teses jurídicas para a aplicação dos índices a depender da natureza da condenação, como por exemplo: (a) condenações judiciais de natureza administrativa em geral, (b) a servidores e empregados públicos, (c) desapropriações diretas e indiretas, (d) de natureza previdenciária e de natureza tributária.

Ocorre que, no caso em apreço, a relação é de consumo, na qual o inadimplemento da obrigação assumida pela apelada ficou demonstrada por meio da sua constituição em mora (citação
ficta
). Isso significa, em outras palavras, que a hipótese não trata de condenação de natureza administrativa, muito menos decorre de serviço ou emprego público, tampouco é caso de desapropriação ou crédito previdência/tributário.

Logo, a apelada deve responder pelos juros e encargos monetários segundo índices oficiais estabelecidos no art. 389 do Código Civil.

Por salutar, registra-se que
"considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer" (
art. 394 do Código Civil), respondendo pelos prejuízos que eventualmente causar, igualmente acrescidos de juros e atualização dos valores monetários, à luz do art. 395 do Código Civil.

Ademais, os encargos moratórios são consectários lógicos do inadimplemento do devedor, cujo objetivo é o de restabelecer o equilíbrio da relação jurídica que se viu abalada ante a inexecução contratual. Visa, consequentemente, à restituição das partes ao
status quo ante
.

Nestes casos, em observância aos ditames do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o índice mais favorável ao consumidor, visto que o contrato não estipulou o índice aplicável,
in verbis
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Dessa forma, devem ser utilizados o INPC para correção e o percentual de 1% ao mês como juros de mora, porque são os mais brandos e refletem a perda do valor da moeda na relação consumerista.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INÉRCIA DO BANCO EM APRESENTAR O CONTRATO SUB JUDICE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO NCPC (ART. 359 DO ANTIGO CPC). 1. Determinada à instituição financeira a juntada do contrato em discussão, no intuito de averiguar a veracidade dos fatos alegados pelo autor, em relação aos encargos financeiros ali aplicados, e não exibindo-os resta impossibilitada a verificação de todos os encargos cobrados, impondo-se a aplicação da pena processual expressa art. 400 do CPC/2015. Assim, ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuada a comissão de permanência. No caso em tela, mister manter a aplicação do INPC como fator de correção monetária por ser índice mais benéfico ao consumidor, conforme decidido na sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, APELACAO CIVEL 297273-98.2009.8.09.0051, Rel. DR (A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 2217 de 23/02/2017 – sem destaque no original).

No tocante ao termo inicial de tais consectários legais (juros moratórios e correção monetária), o Contrato de Empréstimo possui, em suas cláusulas, datas de vencimento de todas as parcelas (Id. 119118453). Portanto, as prestações atrasadas devem ser corrigidas pelo INPC, a partir de cada vencimento.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, devem fluir a partir da citação, porque esse foi o momento em que a apelada foi constituída em mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 1.o DA LEI 9.494/97 - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO RESTRITA À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO - ÍNDICES QUE MELHORES REFLETEM A PERDA MONETÁRIA EM CASOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao REsp n.o 1.601.652 /MG, estabelecendo que tais critérios de correção monetária e de juros de mora são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, não há o que se falar em aplicação do regime previsto no referido artigo 1o-F da Lei 9.494/97. No caso em apreço, trata-se de condenação de natureza judicial, o que implica em cálculo da correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e de juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo assinalado na citação editalícia. Na espécie, o valor do débito atualizado é a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-MT 10328433120198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque de acordo com o STJ
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022